Tribunal: TJPA
Processo: 0663649-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0663649-34.2016.8.14.0301

APELANTE: PLASTICOS KOURY LTDA

APELADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO, HILÉIA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. CESSÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PREVALÊNCIA DA ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Plásticos Koury Ltda. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução movidos em face de título extrajudicial representado por notas promissórias cedidas por Hileia Indústria de Produtos Alimentícios S/A aos apelados. A sentença reconheceu a validade dos títulos e a sua exigibilidade, indeferindo produção de provas adicionais e afastando alegações de nulidade da cessão e de simulação negocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) definir se a cessão das notas promissórias é inválida pela ausência de assinaturas e notificação ao devedor; (iii) apurar a alegada simulação de negócio para encobrir fraude ou confusão patrimonial; (iv) examinar a possibilidade de oposição de exceções pessoais aos cessionários dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que considerar desnecessárias, sendo legítima a negativa de realização de perícia contábil, quando já convencido da suficiência do conjunto probatório constante nos autos.

4.

A cessão de crédito realizada entre Hileia e os apelados possui validade formal, sendo desnecessária a assinatura de dois diretores quando ausente ônus para a cedente, bem como dispensável a notificação ao devedor para fins de exequibilidade da obrigação.

5.

A autonomia e abstração das notas promissórias impedem a oposição de alegações de fraude ou confusão patrimonial ao portador atual, salvo prova de má-fé, o que não se verifica no caso.

6.

As notas promissórias preenchem os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo títulos válidos e plenamente aptos à execução.

7.

A majoração dos honorários recursais é devida, considerando a rejeição do recurso e nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de prova pericial pelo juízo não caracteriza cerceamento de defesa, quando fundamentada na suficiência do acervo probatório existente.

2.

A cessão de crédito não onerosa prescinde da assinatura de dois diretores da cedente e da notificação prévia ao devedor para fins de exequibilidade do título.

3.

Alegações de fraude, simulação ou confusão patrimonial não podem ser opostas ao portador da nota promissória, dada a abstração e autonomia do título.

4.

A nota promissória regularmente emitida é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que desvinculada de causa subjacente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 286 e 308; CPC/2015, arts. 373, 1.026, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, j. 14.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2258565/SP, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1867697/AL, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1377475/SP, j. 05.12.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0663649-34.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
PLÁSTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO:

ADAILSON JOSE DE SANTANA - OAB PA11487

APELADOS: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS

ADVOGADOS: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO - OAB PA 6693, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179 e BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA8770

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
embargos à execução
opostos por
PLÁSTICOS KOURY LTDA,
almejando obstar o prosseguimento da execução e titulo extrajudicial nº: 0470640-10.2016.8.14.0301 manejada por
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS.

Sentença:
deu os embargos à execução por improcedentes, diante da regularidade do título comprovada pericialmente e do preenchimento dos requisitos legais (liquidez, certeza e exigibilidade).

Recurso:
de apelação cível por
PLÁSTICOS KOURY LTDA
anunciando o desacerto da sentença, ao argumento de

i)
cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova e má valoração das já contidas nos autos,
ii)
invalidade da cessão pela ausência de assinatura necessárias e notificação válida,
iii)
ocorrência de simulação de negócio com o intuito de beneficiamento de terceiros sob o manto da confusão patrimonial, que atrairia a necessidade de perícia contábil para chancela do negócio.

Recebimento do recurso:
com
efeito suspensivo, conforme ID. 16204543.

Embargos de Declaração opostos por
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO
ao ID. 16493266.

Agravo Interno ao ID.16794427 apresentados por
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO
e
HILÉIA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A.

Contrarrazões:
apresentadas respectivamente aos Ids. 16886877 e 17129257.

Sob ID. 18183234 o Desembargador
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
firmou sua suspeição.

Ao ID. 18378043, o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes julgou-se suspeito.

Coube-me então, a relatoria do feito em 04 de fevereiro de 2025.

Ao ID.
28019754
sobreveio acórdão conhecendo e negando provimento ao reclamo, com julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Plenário Virtual. Deste acordão sobreveio embargos de declaração ao ID. 28311478, cujo julgamento estava assentado para a 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Plenário presencial.

Ocorre que ao revisitar os autos para pô-lo em julgamento, percebi que o acórdão de ID. 28019754 também contou com voto do Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que anteriormente já havia firmado sua suspeição, vide certidão de ID. 29878814.

Desta forma, a fim de evitar qualquer nulidade processual, ponho o feito da Apelação novamente em pauta para análise.

Recurso de apelação pautado para esta 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Presencial - 30.09.2025.

Por fim, relato ainda que às 08h33 do dia de hoje (30/09/2025), a
PLÁ
STICOS KOURY LTDA
protocolou petição de ID. 30365171,
requerendo a imediata retirada do feito da pauta
, ao argumento de que diante das reiteradas decisões de suspeição anteriormente proferidas, bem como a saída do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, da 2ª Turma de Direito Privado, haveria necessidade de certificação acerca dos Desembargadores habilitados para proferir voto, no presente caso.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0663649-34.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: PLÁSTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO:

ADAILSON JOSE DE SANTANA - OAB PA11487

APELADOS: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS

ADVOGADOS: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO - OAB PA 6693, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179 e BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA8770

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, entendo por desnecessário e contraproducente o pedido aviado pelo Apelante ao ID. 30365171,
- feito minutos antes do início da sessão-
uma vez que,
tanto
a análise do
julgamento
da apelação cível que contou com voto de desembargador suspeito,
quanto
a certificação dos desembargadores que já haviam firmado sua suspeição e os habilitados para julgar
restaram prejudicados.

Digo isso pois
1.
se anula, nesta oportunidade, aquele julgamento anterior (
que contou com voto de Desembargador impedido de votar
),
passando-se a nesta oportunidade proferir novo julgado
e
2.
da
própria leitura dos autos
se vê que apenas os Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes e Amílcar Roberto Bezerra Guimarães estão impedidos de proferir voto diante da suspeição firmada, (e já detalhadamente disposta no relatório deste apelo) sendo habilitados para este feito, os sucessores regimentais.

Assim, tornando sem efeito o julgamento de ID. 28019754,
uma vez que contou com voto de membro cuja suspeição já estava firmada, a saber: Desembargador Ricardo Fereira Nunes
e ainda indeferindo o pedido de ID. 30365171, permite-se a plena análise do mérito do apelo como agora o faço.

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que dá por improcedente Embargos à Execução considerando a regularidade do título e existência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Avante
e com objetividade.

As alegações recursais

se assentam nas seguintes premissas
i)
cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova e má valoração das já contidas nos autos,
ii)
invalidade da cessão pela ausência de assinatura necessárias e notificação válida,
iii)

ocorrência de simulação de negócio com o intuito de beneficiamento de terceiros sob o manto da confusão patrimonial, que atrairia a necessidade de perícia contábil para chancela do negócio
.

1.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa. Inexistência. Juízo como destinatário da prova.

Deve-se ter sempre a compreensão de que o Juízo é o destinatário da prova. A prova não serve para regozijo da própria parte ou para enfrentar a outra. A prova serve para que o julgador entenda por materializada a pretensão deduzida.

Em sua pretensão recursal, o Apelante (
PLÁSTICOS KOURY LTDA
) alega que não lhe foi deferido demais provas como a pericial contábil no feito, entre outras, e que, por isso, estaria violado seu direito à defesa, tornando premente a nulificação dos atos (
inclusive a sentença)
diante da suposta mácula.

Não podemos olvidar que quem é o destinatário das provas é o Juiz e não as Partes.
Quem deve estar satisfeito com o acervo probatório é o julgador
, que, se sentido munido do que lhe basta ao seu convencimento, poderá indeferir as provas inúteis ou até mesmo desnecessárias.

Ora, quem especifica os meios de prova é o Magistrado condutor do processo, que fala aos autos, por meio de, neste caso, uma decisão deferindo ou não demais diligências instrutórias apenas e tão somente caso entenda necessário.

É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, se para o Juízo a análise dos termos da promissória, seus consectários e desideratos, tal já estava satisfeito com o que dos autos se tinha, não se obsta o indeferimento das demais que lhe achar inoportunas ou contraproducentes.

2.

Da suposta não valoração adequada da prova.

Tal premissa não merece comporte e diante de sua obviedade, explico sem maior retórica. O fato de o Julgador dar maior ou menor valor a determinada prova não significa dizer que deixou de apreciá-la. Não! Muito pelo contrário. A apreciou, porém diante de seu livre convencimento motivado a valorou com as demais provas e o contexto fático cingido na lide!

O Magistrado, sequer está absolutamente adstrito a prova (inclusive a pericial), uma vez que sua compreensão deve englobar todo o cenário mediato e imediato do processo, cada fala, cada levante, cada pretensão e sua respectiva resistência que
pode
ser robustecida
ou não
por determinada prova.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. (...) 3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

No caso em comento, diante da pretensão levantada: execução judicial de título de crédito anunciado como inadimplido, as alegações se suposta fraude empresarial (que não seja
no
título) e confusão patrimonial por administração empresarial ilícita, não ensejam na relativização do que se tem: nota promissória devidamente constituída. Repita-se.

3.

Ausência de requisitos indispensáveis ao título e sua execução. Inexistência.

PLÁSTICOS KOURY LTDA
anuncia em sua pretensão que a cessão das notas promissórias estaria viciada (pela inexistência da assinatura de dois diretores) bem como não precedeu à acertada liturgia civil, que exige também a regular notificação do devedor.

Pois bem.

Do que se consta do termo de cessão juntado ao ID. 52488572 – Pág. 4 e 5 dos autos nº: 0470640-10.2016.8.14.0301, a cessão que foi feita não possui qualidade de cessão onerosa à Cedente, vejamos:

“(...) DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO DE

NOTASPROMISSÓRIAS NÂO HONERADO – CONFORME DISPÕE O

ART. 286 DO CÓDIGO CÍVIL BRASILEIRO. (...)”

Portanto, a exigência da assinatura de 2 (dois) diretores – do que trata o artigo 19, dos Estatutos Sociais da empresa Cedente HILEIA Indústria de Produtos Alimentícios S/A- ao que se vê, está dispensada.

Para mais alega a Apelante que, como não observada a regularidade da cessão, não se via a exigibilidade da dívida em procedimento de execução judicial. Sem razão.

Isso porque, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a notificação serve para projetar os efeitos sobre
“a quem se deve pagar”
(art. 308 CC-02). Por exemplo. Se há a cessão e ela não foi comunicada ao devedor e vindo este último a saldar o débito com o credor originário, não poderá o credor advindo da cessão, cobrar-lhe o pagamento, pois não havia dado ciência.

Estes efeitos não podem ser confundidos com a exequibilidade da dívida, tampouco de impedimento do novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não eximindo o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.

Compreensão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - SUCESSÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior.
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2258565 SP 2022/0375585-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) Destaquei.

Em assim sendo, uma vez que a
PLÁSTICOS KOURY LTDA
não adimpliu as notas, seja para com
HILÉIA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

seja para com
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO
e
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO,
a exigibilidade da dívida permanece inalterada, apta, portanto, a ensejar a constrição judicial.

4.

Ocorrência de simulação de negócio com o intuito de beneficiamento de terceiros sob o manto da confusão patrimonial, que atrairia a necessidade de perícia contábil para chancela do negócio

Partindo das compreensões anteriormente expostas, todas as demais giram em torno de um pretenso manto de fraude sobre a administração da
HILÉIA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
que durante a gestão financeira de Sergio de Oliveira Gabriel à frente de
PLÁSTICOS KOURY LTDA
cuja administração também é questionada, recebeu notas promissórias desta última e posteriormente as cedeu para Sergio de Oliveira Gabriel e Sergio de Oliveira Gabriel Filho.

Inclusive, sob estas alegações, se insere pedido de comprovação pericial de movimentação e dos respectivos serviços ou bens prestados que ensejaram as notas promissórias.

Ocorre que, diante da abstração do título, tais alegações desbordam dos limites de análise do julgador, que está limitado à regularidade formal da cartula de crédito
– que deve ser recortada a partir de sua autonomia e abstração -
e se seus requisitos procedimentais (certeza, liquidez e exigibilidade) estão presentes.

No que concerne à autonomia e abstração da nota promissória, discorre GLADSTON MAMEDE:

"A nota promissória é um título de crédito que documenta a existência de um crédito líquido e certo, que se torna exigível a partir de seu vencimento, quando não emitida a vista. É um instrumento autônomo e abstrato de confissão de dívida, emitido pelo devedor que, unilateralmente e desmotivadamente, promete o pagamento de quantia em dinheiro que especifica, no termo assinado na cártula. Desmotivadamente, frise-se, por ser título que prescinde da investigação de sua causa (causa debendi), bastando como prova do ato unilateral de confessar-se obrigado ao pagamento indicado. Há, portanto, um corte jurídico entre sua emissão (ato jurídico unilateral) e o negócio fundamental ao qual, eventualmente, tenha servido; basta a verificação do vencimento para que seu portador, apresentando-a e nada mais, possa exigir a satisfação do crédito anotado."(Título de Crédito, Atlas, São Paulo - SP, 2003, p. 218).

Desta forma, as alegações de administração fraudulenta, ausência de causa para constituição do título e sua respectiva necessidade de perícia financeira e contábil para se aferir a origem da dívida constituída na nota promissória, não pode ser oponível aos Cessionários, eis que terceiros juridicamente distintos da relação primitiva.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA. EXCEÇÃO PESSOAL. OPONIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não é omisso e nem carece de fundamentação idônea o julgado que, por si só, decidi em contrário aos interesses da parte.

2. "A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão." (AgInt nos EDcl no AREsp 187.905/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe

19/8/2016)

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título. A única ressalva legal, que viabiliza as exceções mencionadas, tem cabimento quando o portador estiver agindo de má-fé, circunstância que não se verifica na espécie" (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe de 17/11/2014).

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

5. Acórdão de segunda instância que decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência, na hipótese, do verbete n. 83 da Súmula.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.867.697/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. ENDOSSO. AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO PORTADOR EM FACE DO EMITENTE. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO (CC/2002, ARTS. 915 E 916; LEI 7.357/85, ART. 25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO TÍTULO ENDOSSADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título. A única ressalva legal, que viabiliza as exceções mencionadas, tem cabimento quando o portador estiver agindo de má-fé, circunstância que não se verifica na espécie" (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe de 17/11/2014).

2. Agravo interno provido no sentido de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.377.475/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença combatida
– que deu por improcedentes os pedidos em sede de embargos à execução –
em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária sucumbencial recursal majorada de 10% (dez porcento) para 13% (treze porcento) com base no valor atualizado da causa.

5.

Prejudicados os recursos de Ids. 16493266 (Embargos de declaração contra decisão de recebimento), 16794427 (Agravo interno contra decisão de recebimento) e 28311478 (Embargos de declaração contra acórdão de julgamento do apelo),
uma vez que o mérito do recurso está sendo julgado em sua inteireza e novamente após correção da turma julgadora.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025